Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-82.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-82.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: IDALICE LEMOS SILVA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a validade da contratação de serviço financeiro e a responsabilidade da empresa ré diante da negativa da autora quanto à contratação.

2. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo o apelante demonstrado, de forma específica e fundamentada, os pontos de inconformismo com a sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual a preliminar de ausência de impugnação específica é rejeitada.

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever comprovar a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar o dever de indenizar.

4. Nos autos, restou comprovada a regularidade da contratação, mediante a juntada de: a) termo de adesão assinado eletronicamente; b) comprovante de transferência bancária em favor da autora; e c) envio de selfie e documentos pessoais no momento da adesão, o que demonstra a veracidade da contratação e afasta a alegação de desconhecimento do débito.

5. Comprovada a contratação, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora não foi devidamente cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos.

6. Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000835-82.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada IDALICE LEMOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .